Tribunal: TJSP
Processo: 1043984-91.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de segurança. Aposentadoria de Agente de Segurança Penitenciária. Pretensão de recebimento de proventos com integralidade e paridade. Segurança concedida. A aposentadoria especial dos Agentes de Segurança Penitenciária é regulamentada pela LC 1.109/2010, sendo que a paridade de integralidade dos proventos depende do preenchimento das regras transitórias da

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de segurança. Aposentadoria de Agente de Segurança Penitenciária. Pretensão de recebimento de proventos com integralidade e paridade. Segurança concedida. A aposentadoria especial dos Agentes de Segurança Penitenciária é regulamentada pela LC 1.109/2010, sendo que a paridade de integralidade dos proventos depende do preenchimento das regras transitórias da EC 47/2005. Impetrante não atende os requisitos do art. 2o da EC 47/2005. Sentença reformada. Apelação e reexame necessário providos.